Tribunal: STF
Processo: Rcl 34168
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, em face de acórdão da 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo 0000216-18.2013.5.03, que, ao condenar subsidiariamente a Administração Pública ao pagamento de haveres trabalhistas devidos pelo seu contratado, teria afrontado o art. 71, §1º, da Lei nº 8.666/93, além de desrespeitar os efeitos vinculantes da decisão proferida pelo STF no julgamento da ADC nº 16/DF, que reconhece como constitucional a norma legal contida no dispositivo citado, o qual expressamente consigna a impossibilidade jurídica de responsabilização da Administração em casos como o versado nesta reclamação (eDOC 1, p. 7/8).
    Aduz-se que, ainda que implicitamente, a decisão reclamada teria negado vigência ao artigo 71, §1º da Lei n.º 8.666/1993, sem que o órgão especial respectivo houvesse declarado a inconstitucionalidade do dispositivo de lei, descumprindo, desta forma, a Súmula Vinculante nº 10 deste Supremo Tribunal Federal (eDOC 1, p. 9-12).
    Requereu-se, liminarmente, a suspensão do processo originário, e no mérito, a cassação da decisão reclamada.
    Em 23.5.2019, em juízo de delibação e sem prejuízo de nova apreciação, indeferi a medida liminar requerida (eDOC 8).
    As partes beneficiárias, embora citadas, não apresentaram contestação (eDOC 23 e 33).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação e, no mérito, pela improcedência do pedido (eDOC 24).
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    No que tange à suposta ofensa à Súmula Vinculante 10, observa-se que o caso dos autos não fornece suporte fático para configurar do alegado descumprimento. 
    Da análise dos autos, verifica-se que a decisão reclamada reconheceu a responsabilidade subsidiária da reclamante com base na culpa da Administração, conforme se depreende do seguinte trecho (eDOC 5, p 6-8):
    “Ainda que se admita que houve diligência na escolha e que foram observados os procedimentos exigidos pela Lei de Licitações, é certo que assim não procedeu a 2ª reclamada (CEMIG) quanto à fiscalização do cumprimento dos encargos assumidos pela empresa contratada. Logo, deve responder pelo prejuízo causado ao autor, restando configurada a culpa in vigilando.
    O atual inciso V dispõe que, para haver condenação de forma subsidiária dos entes integrantes da administração pública direta e indireta, necessário evidenciar sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei 8.666/93, o que por certo ocorreu.
    Isto porque, o artigo 71, parágrafo primeiro da Lei 8.666/91, ao dispor que “A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis” - faz-se no sentido de que os órgãos públicos (administração direta e indireta) não poderão se eximir dos deveres de vigilância contratual, evitando, desta forma, qualquer interpretação que pudesse vir a reconhecer a responsabilidade sem culpa do Estado.
    Ressalte-se que, no julgamento da ADC nº 16/DF, o STF declarou a constitucionalidade do artigo 71 da Lei 8666/93, mas ressalvou a possibilidade de, ainda assim, os entes públicos tomadores de serviço serem responsabilizados pelo inadimplemento em que incorrerem suas prestadoras de serviço, inclusive, nos casos de omissão culposa na fiscalização de suas contratadas.
    Portanto, comprovado nos autos que a segunda reclamada, CEMIG, manteve contrato de prestação de serviços com a primeira reclamada, ARAGUAIA ENGENHARIA LTDA., tendo ambas se beneficiado dos serviços prestados pelo autor, deve ser declarada a responsabilidade subsidiária da segunda recorrida (CEMIG), com fulcro no inciso V, da Súmula 331, do C. TST, eis que evidenciada a culpa in elegendo e in vigilando.”
    Em hipóteses como a dos autos, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende não haver violação da autoridade da decisão proferida na SV 10. A esse respeito, cito os seguintes precedentes:
    “RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA, COM EFEITO VINCULANTE, NO EXAME DA ADC 16/DF INOCORRÊNCIA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR DÉBITOS TRABALHISTAS (LEI Nº 8.666/93, ART. 71, § 1º) ATO JUDICIAL DE QUE SE RECLAMA PLENAMENTE JUSTIFICADO PELO RECONHECIMENTO, NO CASO, POR PARTE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, DE SITUAÇÃO CONFIGURADORA DE RESPONSABILIDADE SUBJETIVA (QUE PODE DECORRER TANTO DE CULPA IN VIGILANDO QUANTO DE CULPA IN ELIGENDO OU IN OMITTENDO) DEVER JURÍDICO DAS ENTIDADES PÚBLICAS CONTRATANTES DE VIGILÂNCIA EFETIVA E DE ADEQUADA FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO, POR PARTE DAS EMPRESAS CONTRATADAS, DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS REFERENTES AOS EMPREGADOS VINCULADOS AO CONTRATO CELEBRADO (LEI Nº 8.666/93, ART. 67), SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DO PODER PÚBLICO E DE INJUSTO EMPOBRECIMENTO DO TRABALHADOR SITUAÇÃO QUE NÃO PODE SER COONESTADA PELO PODER JUDICIÁRIO ARGUIÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF INAPLICABILIDADE INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE JUÍZO OSTENSIVO, DISFARÇADO OU DISSIMULADO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE QUALQUER ATO ESTATAL CARÁTER SOBERANO DO PRONUNCIAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS SOBRE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA CONSEQUENTE INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL DA RECLAMAÇÃO PARA EXAME DA OCORRÊNCIA, OU NÃO, DO ELEMENTO SUBJETIVO PERTINENTE À RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA OU DA ENTIDADE PÚBLICA TOMADORA DO SERVIÇO TERCEIRIZADO PRECEDENTES NATUREZA JURÍDICA DA RECLAMAÇÃO DESTINAÇÃO CONSTITUCIONAL DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 19.281 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.4.2015)
    “Agravo Regimental na reclamação. Responsabilidade Subsidiária. Artigo 71, § 1º, da Lei 8.666/93. Constitucionalidade. ADC 16. Administração Pública. Dever de fiscalização. Responsabilidade da autarquia estadual. Afronta à Súmula Vinculante 10. Inocorrência. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. A Administração tem o dever de fiscalizar o fiel cumprimento do contrato pelas empresas prestadoras de serviço, também no que diz respeito às obrigações trabalhistas referentes aos empregados vinculados ao contrato celebrado, sob pena de atuar com culpa in eligendo ou in vigilando. 2. A aplicação do artigo 71, § 1º, da Lei n. 8.666/93, declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16, não exime a entidade da Administração Pública do dever de observar os princípios constitucionais a ela referentes, entre os quais os da legalidade e da moralidade administrativa. 3. A decisão que reconhece a responsabilidade do ente público com fulcro no contexto fático-probatório carreado aos autos não pode ser alterada pelo manejo da reclamação constitucional. Precedentes: Rcl 11985-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-050 DIVULG 14-03-2013 PUBLIC 15-03-2013. 4. A ausência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma citada na decisão impugnada afasta a violação à Súmula Vinculante 10 desta Corte. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 14.048 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2.2.2015)
    Ainda a propósito, vejam-se também as seguintes decisões: Rcl 12.623 AgR-segundo, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.9.2014; Rcl 20.026, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 15.4.2015; Rcl 17.867, Rel Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6.8.2014; Rcl 19.766, Rel. Min. Teori Zavascki DJe 13.3.2015; Rcl 14.623, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 12.11.2012; Rcl 10.829 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 10.2.2015.
    Verifico, também, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011, declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993 – que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência automática de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais. Eis a ementa do julgado:
    “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.” (ADC 16, Rel. Min Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011) 
    Depreende-se do julgado que esta Corte, ao considerar constitucional o art. 71 da Lei 8.666/93, afastou a possibilidade de transferência automática à Administração dos encargos trabalhistas decorrentes de contrato firmado com prestadora de serviço, sendo necessário, para tanto, que se comprove sua conduta culposa, seja na escolha (culpa in eligendo), seja na ausência de fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais durante a execução do contrato (culpa in vigilando).
    De igual forma, a jurisprudência consolidada do STF, em processo com repercussão geral reconhecida (Tema 246, RE 760.931), firmou-se na mesma direção, pois conforme se depreende da tese naquela ocasião fixada pelo Plenário da Suprema Corte: o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, §1º, da Lei 8.666/93.
    Observa-se que o caso dos autos não fornece suporte fático para configurar descumprimento do julgamento proferido na ADC 16, uma vez que, conforme já consignado, a responsabilidade subsidiária da reclamante por débitos trabalhistas, com base na culpa in vigilando e in procedendo, restou configurada.
    Nesse contexto, afere-se que a decisão regional está em harmonia com a jurisprudência pacífica desta Corte. Nesse sentido: 
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADC 16 E AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. CULPA IN VIGILANDO. DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Uma vez que a condenação decorre da omissão do ente público quanto ao dever de fiscalização do contratado, não há falar em violação ao que decidiu o STF no julgamento da ADC 16. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 27.409 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.2.2020)
    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. DEVERES DE FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA ADC 16. PRECEDENTES. 1. O registro da omissão da Administração Pública quanto ao poder-dever de fiscalizar o adimplemento, pela contratada, das obrigações legais que lhe incumbiam – a caracterizar a culpa in vigilando –, ou da falta de prova acerca do cumprimento dos deveres de fiscalização – de observância obrigatória –, não caracteriza afronta à ADC 16. 2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 25385 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.12.2017)
    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. 
    Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente